Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1002032-74.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A
Recorrida: POLLYANNE DA SILVA AMORIM
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/09/2020
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussãode matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dosembargosdeclaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002032-74.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), POLLYANNE DA SILVA AMORIM - CPF: 051.762.221-16 (RECORRIDO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020